Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-82.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação – Indenização – Erro médico – Autores que alegam falha na prestação de serviços médicos durante o trabalho de parto.

Ilegitimidade passiva do Município inexistente – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Município de Artur Nogueira pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada – Solidariedade que

Ementa:
Apelação – Indenização – Erro médico – Autores que alegam falha na prestação de serviços médicos durante o trabalho de parto.

Ilegitimidade passiva do Município inexistente – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Município de Artur Nogueira pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada – Solidariedade que decorre da lei e da Constituição Federal – Legitimidade ad causam – Precedentes – Apelação da Municipalidade desprovida.

Dano moral – Laudo pericial satisfatoriamente concludente ao apontar a má prestação do serviço público a ensejar a responsabilidade do réu – Falha de serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da Administração – Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de indenizar – Quantum indenizatório que deve ser compatível não só com os fatores que regem a reparação do dano, quais sejam: a gravidade do dano causado à vítima, os caracteres punitivo-pedagógico e compensatório da medida e a inexistência de enriquecimento sem causa, mas também com o montante arbitrado em outras ações desta natureza por este E. Tribunal de Justiça – Pretensão de majoração da indenização – Possibilidade – Montante indenizatório que deve ser majorado de acordo com e o padrão que vem sendo adotado por esta Câmara.

Necessidade de agir de acordo com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação (arts. 5.o e 6.o do Código de Processo Civil) – Litigância de má-fé da Municipalidade reconhecida (arts. 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil) – Apelação dos autores provida.

Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município desprovido. Recurso dos autores provido..